Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ARTIGOS 118 E 120 DO CPP.

I - As coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo, nos termos do art. 118 do CPP.

II - A restituição do veículo apreendido em ação penal poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme art. 120 do CPP.

III - Considerando-se que o automóvel foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas e que existe dúvida quanto ao direito de propriedade da apelante, inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal.

IV - Recurso conhecido e desprovido.